Tribunal: STF
Processo: RHC 220180
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso dos autos, verifica-se a Corte de origem, mediante exauriente exame do acervo fático-probatório constante dos autos, entendeu que restou caracterizada a grave ameaça, elementar do delito de roubo, procedendo ao acolhimento da pretensão ministerial constante da denúncia quanto à condenação pelo delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8069/1990. 



    III - Nesse cenário, entender de forma contrária, com escopo de restabelecer a sentença condenatória pelo delito de furto qualificado na forma tentada, demandaria aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, em que pese entendimento diverso da combativa defesa. Precedentes. 



    IV - Outrossim, não há falar em reformatio in pejus no presente caso pois, diante do provimento do apelo ministerial para classificar a conduta do agravante como aquela prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal, a Corte de origem necessariamente deve proceder à nova dosimetria da pena, não estando vinculada àquela realizada pelo Juiz de primeiro grau, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    V - Ademais, a basilar também foi fixada no mínimo legal sendo certo que, ao contrário do entendimento do Juiz de piso, a incidência de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena aquém desse patamar, ex vi da Súmula 231/STJ, sendo mantida inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em que pese se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça o que, na ausência de inconformismo do Ministério Público Federal, fica mantida. Precedentes. 



    VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, substituída a pena por restritiva de direitos. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal regional deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o paciente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, c/c. o art. 14, II, do Código Penal.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 734.554, Min. Jesuíno Rissato, não conheceu do writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “ao analisar o caso em tela, especialmente o trecho do acórdão condenatório, percebe-se a ausência de grave ameaça apta a caracterização do delito tipificado na definição jurídica prevista no art.157, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, uma vez que a vítima apesar de se sentir constrangida com a conduta dos acusados, não foi submetida à grave ameaça”;



          (ii) “considerando que a r. sentença, por seus próprios fundamentos, afastou a previsão da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, e que o Ministério Público Federal não requereu a aplicação do entendimento sumulado, o v. acórdão acabou por prejudicar o paciente em violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus”. 



    5. Com essa argumentação, a defesa requer “seja desclassificado o crime de roubo majorado para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, IV, CP), mantendo-se integralmente o quantum determinado pelo juízo de primeiro grau na r. sentença, notadamente com a incidência das atenuantes; subsidiariamente, caso não se entenda pela manutenção total do quantum determinado na r. sentença, requer-se sejam efetivamente aplicadas as atenuantes de pena previstas no art. 65, I e III, ‘d’, do Código Penal, em respeito ao art. 617 do Código de Processo Penal”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se a Corte de origem, mediante exauriente exame do acervo fático-probatório constante dos autos, entendeu que restou caracterizada a grave ameaça, elementar do delito de roubo, procedendo ao acolhimento da pretensão ministerial constante da denúncia quanto à condenação pelo delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8069/1990.



    Nesse cenário, entender de forma contrária, com escopo de restabelecer a sentença condenatória pelo delito de furto qualificado na forma tentada, demandaria aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, em que pese entendimento diverso da combativa defesa.



    [...]”.



    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ademais, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que:



    “[...]



    (...) não há falar em reformatio in pejus no presente caso pois, diante do provimento do apelo ministerial para classificar a conduta do agravante como aquela prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, a Corte de origem necessariamente deve proceder à nova dosimetria da pena, não estando vinculada àquela realizada pelo Juiz de primeiro grau, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    Ademais, a basilar também foi fixada no mínimo legal sendo certo que, ao contrário do entendimento do Juiz de piso, a incidência de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena aquém desse patamar, ex vi da Súmula 231/STJ, sendo mantida inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em que pese se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça o que, na ausência de inconformismo do Ministério Público Federal, fica mantida.



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator